Tribunal: TJDFT
Processo: 0752227-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. DEFEITO DE FABRICAÇÃO APÓS OITO MESES DE USO. MAIS DE 45 DIAS SEM O VEÍCULO. DESÍDIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida Yamaha em face da sentença que julgou “parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para DECRETAR a rescisão do contrato firmado entre as partes, CONDENAR a parte ré, solidariamente, a restituir à parte autora o valor de R$21.056,00, a título de indenização por danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso e acrescido de juros de mora (SELIC - IPCA) a partir da citação, tudo na forma dos artigos 389, 405 e 406 do Código Civil; bem como para CONDENAR a parte ré, solidariamente, a pagar R$1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais, que deverá ser corrigida pelo IPCA a partir desta data, momento de sua fixação, acrescida de juros de mora (SELIC - IPCA), a partir do trânsito em julgado da presente sentença”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que em 08/09/2023 adquiriu junto à empresa Primavia uma Moto Yamaha, modelo: FZ25 FAZER, no valor de R$ 23.750,00, entrega no dia 20/09/2023, veículo zero. Narra que a moto, com um pouco mais de 7meses e apenas 1832 km, começou a apresentar problemas e defeitos que a tornaram inadequada para o uso. Acrescenta que no dia 24/04/2024, o veículo foi levado a concessionária devido barulho no motor e desligamento repentino em funcionamento, ocasião em que foi realizada apenas uma regulagem na marcha lenta da moto e liberada posteriormente, todavia o barulho permaneceu, razão pela qual retornou à concessionária, sendo agendado o dia 02/05/2024 para conserto do motor. Assevera que no dia 21/05/2024 foi solicitado rolamento do eixo secundário esquerdo, com prazo de 15 a 20 dias para troca da peça. Aduz que já passaram mais de 30 dias, porém o conserto não foi feito.
3. Em contestação, a empresa Yamaha arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, de perda de objeto, pois o produto foi entregue em 18/06/2024 e de incompetência dos Juizados por necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta que foi mera fabricante do veículo, de forma que quem analisou e verificou se deveria ter sido tomada alguma medida a época da visita, foi a autorizada; que o veículo foi entregue em sua total conformidade, não sendo reportada nenhuma questão pela concessionária ou pelo autor da demanda.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 69823474). Contrarrazões apresentadas de ID no 69522315 e 69522316.
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a demanda não versa a respeito de reclamações em relação a vício do produto fabricado pela Yamaha, e sim sobre demora no reparo do veículo. Arguiu preliminar de incompetência dos Juizados por necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, sustenta que não é caso de danos morais indenizáveis.
6. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: registre-se que, por força da teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser apreciada à luz das alegações deduzidas pela parte autora na inicial, ou seja, em status assertionis. Logo, havendo a expressa alegação de que o vício na motocicleta era de fábrica, referida alegação constitui matéria afeta ao cerne da pretensão. Ademais, a pretensão voltada à rescisão contratual, com entrega do veículo e devolução de valores pagos é suficiente para caracterizar a pertinência subjetiva da empresa recorrente. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
7. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS: não prospera a preliminar a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da matéria discutida e da dilação probatória necessária, isto porque os documentos constantes nos autos são suficientes para a solução da lide. É facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daqueles elementos tidos como irrelevantes ao julgamento da lide, mormente quando desnecessária para o deslinde da controvérsia, eminentemente de direito e despida de qualquer complexidade. Aliás, este é o entendimento esposado pela jurisprudência, haja vista o seguinte julgado, in verbis: 1. Cabe ao Juiz dirigir o processo e determinar as provas necessárias à formação do seu convencimento, como também indeferir aquelas desnecessárias e protelatórias. No momento de sua apreciação, deverá dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (art. 5o, LJESP). Poderá ainda se valer de esclarecimentos técnicos para a formação do seu convencimento (art. 35, LJESP). Se as provas constantes dos autos são tecnicamente hábeis à solução da controvérsia, é desnecessária a realização de perícia. (Acórdão n.767356, 20130910030739ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/10/2013, Publicado no DJE: 30/10/2013. Pág.: 244). No caso em tela, houve a demonstração do dano e da necessidade de conserto da moto (ID no 69522261). Com o conserto do veículo, não há objeto a ser periciado, sendo o pedido da produção probatória meramente protelatório. Assim, rejeito a preliminar.
8. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
9. No caso, incontroverso que a moto, com apenas oito meses de uso, teve falha que impossibilitou o uso. O veículo foi entregue na concessionária em 02/05/2024 (ID no 69522261) e foi devolvida apenas em 18/06/2024 (ID no 69522278), com problemas nas peças de fabricação (ID no 69522276), razão pela qual a empresa recorrente é responsável solidária pelos fatos narrados na inicial.
10. Quanto à reparação por danos morais, deve-se ressaltar que, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável.
11. O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança.
12. O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
13. No caso em tela, o recorrido adquiriu veículo zero quilômetro, que apresentou defeito com pouco tempo de uso, o qual deu defeito de fabricação, acarretando na necessidade de aguardar mais de 45 dias sem a moto, aguardando remessa de peças e desculpas protelatórias para a entrega do veículo, o que enseja seu direito de ter reparados os danos morais vivenciados.
15. A indenização deve ser fixada moderadamente, em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim a natureza compensatória e dissuasória da reparação, sendo adequado o valor fixado em sentença de R$ 1.000,00 (mil reais).
16. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
17. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.